Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711196-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por THIAGO SANTOS SILVA em face do DISTRITO FEDERAL e da FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS objetivando anulação do quesito no 49 da prova objetiva Tipo 2(verde) do Concurso Público para provimento de vagas no Cargo de Analista Judiciário- Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, consequentemente, seja recalculada sua nota. O Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília denegou a segurança. Inconformado, o impetrante interpôs Apelação de ID 46588122 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante apresentou a guia de preparo de ID 4658123, mas não acostou o respectivo comprovante de pagamento, porquanto limitou-se a colacionar o documento referente ao seu agendamento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta o procedimento de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, ausente o comprovante de recolhimento do preparo, intime-se o apelante para apresentar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De mais a mais, nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para que se manifeste sobre a possível ilegitimidade passiva da banca examinadora, apontada como autoridade coatora. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de maio de 2023 15:29:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador